Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0705164-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA PACIENTE: WALLYSON DEIVID RODRIGUES MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLYSON DEIVID RODRIGUES MACHADO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Alfeu Machado (ID 14754846). Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator